Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-85.2019.8.11.0046
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RÉU REVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – I - EXCESSO NO CÁLCULO – PROCEDÊNCIA – EXTIRPAÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS - DEVER DE PAGAMENTO DO DÉBITO COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – INDÍCE DE CORREÇÃO PELO INPC - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO CIVIL – II - CONTUMÁCIA POR FALTA DE SUBSTABELECIMENTO DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO – III - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IV - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURADA – V - PEDIDO CONTRAPOSTO - PERDAS E DANOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – IMPROCEDÊNCIA - ÔNUS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002070-85.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERREIRA & SAMPAIO LTDA - CNPJ: 36.914.059/0001-32 (RECORRENTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), MARCIO REGINALDO SAPIAGINSKI - CPF: 878.236.241-68 (RECORRIDO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021